Tribunal: STF
Processo: RE 91814
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-30
Data de publicação: 1979-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO PARA A DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. FALTA DE
LEGITIMIDADE ATIVA. CARÊNCIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PROPRIA PASSADA
POR INSTRUMENTO PÚBLICO, MAS NÃO REGISTRADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS,
NÃO E SUFICIENTE PARA A TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. -
IMÓVEL QUE CONTINUA NA POSSE DAQUELE EM CUJO NOME ELE SE ENCONTRA
TRANSCRITO, NÃO HAVENDO PROVA DA EXISTÊNCIA DE POSSE INDIRETA EM
FAVOR DOS EMBARGANTES. EM DECISÕES RECENTES (ERE 87.958 E ERE
89.696), O PLENÁRIO DO S.T.F., EM HIPÓTESES ANALOGAS A PRESENTE
(PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO INSCRITA, E, PORTANTO,
INOPOCOMPROMISSARIO, NA QUALIDADE DE POSSUIDOR DO IMÓVEL,
DESCONSTITUA A PENHORA QUE SOBRE ESTE HAJA RECAIDO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.